Tribunal: TJDFT
Processo: 0007452-51.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0007452-51.2012.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO D E S P A C H O Considerando que o apelo foi provido para cassar a sentença, concluindo não ter se consumado a prescrição intercorrente, justifique a parte embargante o seu interesse recursal na interposição dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 7 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator